Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026508-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA - CPF: 939.049.161-49 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – DESOBEDIÊNCIA DO COMANDO JUDICIAL – MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026508-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1014329-47.2019.8.11.0003), ajuizada por VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA contra o agravante, e também contra SABEMI SEGURADORA S.A., deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao réu Bradesco que suspenda
“
o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte autora no que diz respeito ao contrato n° 812752766, valor de R$98.770,35, com parcelas no importe de R$2.472,83, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 por dia, limitando-se à importância de R$2.000,00
”
(cf. Id. no 28779223 dos autos de origem), e, depois, ante a notícia de descumprimento da ordem, determinou a intimação do réu Bradesco para cumprir a ordem no prazo de 48h, sob pena de majoração da possível multa para R$500,00, dessa vez, com o limite em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 36563697 dos autos de origem).

O agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela não estão presentes, enfatizando a regularidade contratual e a ausência de perigo de dano, já que
“os descontos
(...)
pautados em contrato,
(...)
até a presente data não caus
(aram)
nenhum transtorno a parte agravada”
(cf. Id. no 70467981 - pág. 4).

Insurge-se contra o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da medida, reputando-o
“
extremamente exíguo
”

e insuficiente
“
para promover as buscas e baixas necessárias conforme determinação
”

(cf. Id. no 70467981 - pág. 5).

Quanto à multa, sustenta que a mesma é excessiva, devendo ser revista e, se de fato aplicada, ficar ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a que seja condizente com o conteúdo econômico da demanda principal; ressalta que
“a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença”
(cf. Id. no 70467981 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja revogada
“a tutela antecipada concedida, pela evidente ausência de urgência da parte agradava que busca a tutela jurisdicional”
, ou para que seja afastada a multa,
“substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”
; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 70467981 - pág. 11).

A decisão de Id. no 71360960 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões de Id.
no 75910454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A primeira decisão agravada, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, foi proferida em 06/02/2020 (cf. Id. no 28779223 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Aduz a parte autora que é pensionista e possui dois empréstimos consignados junto à ré Sabemi Seguradora, representados pelos contratos de n°1368727 e 5571803, cujas parcelas de R$1.497,65 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$1.799,04 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos) são descontadas diretamente do benefício previdenciário auferido pela autora; que, recebera a proposta de realizar a portabilidade dos empréstimos para a instituição financeira ré, Banco Bradesco S/A; que, assinara contrato para portabilidade do empréstimo, conforme documento de (ID 26032239 e ID 26032443), bem como, realizara transferência do valor de R$60.536,10 (sessenta mil, quinhentos e trinte e seis reais e dez centavos) para conta de titularidade de Lerida Karina da Costa Moraes, visando à quitação dos empréstimos existentes junto à ré Sabemi Seguradora, conforme documento (ID 26032450).

Ademais, alega que fora surpreendida com os descontos oriundos dos contratos supostamente quitados, bem como, fora realizado novo desconto em seu benefício previdenciário, no valor de R$2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), oriundo do contrato n°812752766, no valor de R$98.770,35 (noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos); que, posteriormente, soubera que havia sido vítima de um “golpe”, motivo pelo qual registrara Boletins de Ocorrência, conforme documentos de (ID 26032452).

Por fim, requer em sede de tutela antecipada que seja determinado que o réu Banco Bradesco S/A se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$2.472,83, (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), em razão do contrato n°812752766, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos de item ‘a’ de (ID 26032221, pág.42).

(...)

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha a presente tutela provisória de urgência ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu, Banco Bradesco S/A, suspenda o desconto efetuado no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito ao contrato n°812752766, valor de R$ 98.770,35 (noventa e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), com parcelas no importe de R$ 2.472,83 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo
(...).
”

O réu/agravante Bradesco foi citado para responder à ação, assim como intimado da referida decisão, em 27/02/2020, sendo o respectivo AR referente à carta de citação/intimação juntado aos autos em 12/03/2020 (cf. Id. no 29418657 e 30201470 dos autos de origem).

Em 24/06/2020, a parte autora peticionou noticiando que o réu, embora devidamente intimado, continuava efetuando os descontos em seu benefício previdenciário e, diante disso, pleiteou providências do Juízo, bem como a majoração da multa outrora fixada (cf. Id. no 33923117 dos autos de origem), sendo proferida em 12/08/2020 a segunda decisão agravada, com o seguinte teor:

“Analisando os termos do petitório de (ID 33923115), bem como, considerando que o réu Banco Bradesco S/A fora devidamente citado/intimado, conforme documento e certidão de (id 30201470; id 35700821), hei por bem em deferir parcialmente o pleito autoral e, via de consequência, determino que a parte ré (Banco Bradesco S/A) cumpra, no prazo de (48) quarenta e oito horas, a tutela provisória de urgência deferida no (id. 28944395), sob pena de aplicação de astreintes, a qual majoro para a importância de R$500,00 (quinhentos mil reais) por dia, limitando-se a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC).”

(cf. Id. no 36563697 dos autos de origem).

Em 25/11/2020, o réu protocolizou petição informando que estaria adotando medidas para cumprir a decisão, requerendo a dilação do prazo anteriormente concedido (48 horas) para 15 dias (cf. Id. no 44361421 dos autos de origem). Petição ainda não apreciada em 1a Instância.

Em 14/12/202, o réu interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma das duas decisões, quais sejam, a que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e aquela que fixou o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem, majorando a multa de R$ 200,00 para R$ 500,00 por dia.

É evidente a intempestividade da impugnação recursal à 1a decisão, já que o prazo recursal começou a correr com a intimação do réu/agravante lá em 27/02/2020 (cf. Id. no 29418657 dos autos de origem), sendo o presente recurso interposto quase 10 meses despois (14/12/2020 - cf. Id. no 70467981).

Em relação à 2a decisão, considerando a falta de informação quanto à efetiva data da intimação do Banco/réu para cumprimento da medida, uma vez que ainda não veio aos autos (de origem) o AR da carta de intimação, resta adotar como termo inicial do prazo recursal a data do pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da ordem judicial, datado de 25/11/2020, sendo, então, tempestivo o recurso protocolizado no dia 14/12/2020.

O mérito recursal, portanto, cinge à discussão em torno do prazo fixado para o cumprimento de ordem judicial ignorado pelo réu/agravante e a majoração da multa cominatória.

Sobre a finalidade da multa diária
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência o MM. Juiz constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial, assim como é a majoração do valor da multa ante a desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO/AGRAVANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.2- Decisão cujo teor suspendeu os DESCONTOS relativos ao contrato questionado. Ausência de contratação, ônus que lhe competia à parte agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.3- A MULTA diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJTM -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1008270-86.2018.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Se os DESCONTOS efetuados na FOLHA de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente (Decreto Estadual no 3.008/2010).2. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração que os DESCONTOS foram efetuados por ato do Agravante, e que o Agravado percebe como renda bruta o montante de R$ 2.721,59 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), entretanto, descontados os valores de empréstimos no total de R$ 1.746,99 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sobra-lhe pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para sobrevivência, o que não é admissível. A MULTA foi fixada pelo Juízo a quo de forma proporcional, atendendo ao princípio da razoabilidade, sendo suficiente para atingir o fim a que se destina e por isso deve ser mantida.3. Saliente-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, e que a MULTA arbitrada não significa risco de abalo ao seu patrimônio, bastando o cumprimento da ordem simples e direta de equacionar o valor das parcelas do empréstimo consignado para evitar a sua incidência.” (TJMT -

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1005076-15.2017.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos DESCONTOS de prestações em FOLHA de pagamento.Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de MULTA cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.” (TJMT -

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014068-62.2017.8.11.0000, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA FIXADA – ADEQUAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Na hipótese, reputa em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o débito discutido pelo agravante não é reconhecido pela agravada na forma em que vem sendo efetuado, qual seja, DESCONTO mínimo efetivado em FOLHA de pagamento e o remanescente na modalidade de cartão de crédito, não constando nestes autos, tampouco no feito de origem, o contrato discutido para se aferir, com exatidão, a real modalidade convencionada pelas partes. III- Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade da negativação nos cadastros de inadimplentes ser mantida ou efetivada, caso não venha, de fato, a agravada ser reconhecida como devedora.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -

RAI no 1010585-87.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Diante da recalcitrância do Banco/réu durante mais de 10 meses em atender a ordem judicial emitida nos autos, é plenamente justificável a majoração da multa diária para R$ 500,00, sendo valor
razoável e proporcional à natureza da providência a ser cumprida e aos valores em discussão no caso, sendo igualmente razoável o teto de incidência no
patamar de R$ 5.000,00.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, ressalte-se que a sua fixação em 48h decorreu do fato de que, mesmo ciente desde fevereiro de 2020 acerca da ordem de suspensão dos descontos, o Banco/réu/agravante ignorou a decisão judicial, continuando a efetuar referidos descontos, não havendo agora falar em exiguidade do prazo concedido, até porque, sob outra ótica,
cuida-se de prazo suficiente para que o Banco/agravante adote as providências cabíveis para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da autora/agravada, não sendo oponível à consumidora ou ao Poder Judiciário os pormenores de suas questões administrativas ou dos tramites burocráticos para efetivar a suspenção, afinal, são aspectos inerentes ao exercício e riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária.

Pelo exposto, não conheço de parte do recurso, referente à impugnação à decisão deferitória da tutela de urgência, diante da manifesta intempestividade recursal, e, da parte que conheço, nego provimento.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021